Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE POSSE. PERMUTA DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IPTU. ÔNUS DO ADQUIRENTE. DÍVIDA DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE DO INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.759,08, a título de IPTU’s vencidos. Em suas razões recursais, alega que a parte autora cobra indevidamente valores referentes ao IPTU em atraso, porquanto o titular do crédito seria o Distrito Federal e que ela não comprovou a quitação do débito, razão pela qual entende que somente é legítima a cobrança da quantia que efetivamente foi paga, no caso, R$ 133,74. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo legal (ID 62127319). Contrarrazões apresentadas (ID 62127327).
3. Trata-se de contrato particular de cessão de direito de posse firmado pelo extinto Aurelino Alves Caldeira com a parte requerida, em 9/10/2000, no qual houve a cessão para este último do imóvel situado no Setor Tradicional, Quadra 60, Rua Hugo Lobo, Lote B, Planaltina-DF (ID 62126106). Com a cessão do imóvel transfere-se para o adquirente a responsabilidade com os encargos incidentes sobre o bem, inclusive o ônus do recolhimento do IPTU. Infere-se das certidões positiva de débitos acostadas que desde 2011 não houve o pagamento do imposto, gerando para o agora espólio do alienante a dívida tributária cobrada na ação, cuja obrigação de pagar é do requerido/recorrente.
4. Lado outro, não há dúvida de que possui a parte autora/recorrida legitimidade para cobrança da dívida gerada em nome do espólio de seu pai, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC, Verifica-se que a ação de inventário tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (n. 0706548-13.20238.07.0005), na qual fora o recorrido nomeado inventariante (ID 62126083), embora não efetuada a partilha.
5. Logo, mostra-se correta a sentença que condenou o recorrente no pagamento do imposto inadimplido.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.